Tribunal: TJPA
Processo: 0801861-29.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14942 - Violência Psicológica contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801861-29.2025.8.14.0201

APELANTE: IOHAN PATRIC BATISTA FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Medidas protetivas de urgência.

Manutenção das medidas em sentença. Prazo de vigência fixado em seis meses. Ausência de prorrogação ou manifestação da ofendida. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, nos autos de medidas protetivas de urgência, que manteve as medidas anteriormente deferidas em favor da ofendida, com fundamento na Lei nº 11.340/2006, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal para análise do mérito da apelação, após o decurso do prazo de vigência das medidas protetivas fixado na decisão recorrida, sem manifestação da ofendida quanto à prorrogação ou nova deliberação judicial acerca de sua manutenção.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida expressamente estabeleceu a vigência das medidas protetivas pelo prazo de seis meses, condicionando eventual prorrogação à manifestação da ofendida ou à superveniência de circunstâncias justificadoras.

4. Verificado o transcurso do prazo fixado sem notícia de renovação, pedido de prorrogação pela vítima ou decisão judicial superveniente que mantivesse a eficácia das medidas, impõe-se reconhecer sua expiração de pleno direito.

5. O exaurimento da eficácia temporal das medidas protetivas ocasiona a perda superveniente do objeto recursal, por ausência de utilidade prática no exame do mérito da insurgência defensiva, conforme orientação jurisprudencial consolidada no âmbito desta Corte e de outros tribunais pátrios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso prejudicado, ante a perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
: “1. O decurso do prazo de vigência das medidas protetivas de urgência fixadas judicialmente, sem manifestação da ofendida ou decisão de prorrogação, implica sua expiração de pleno direito. 2. A cessação da eficácia temporal das medidas protetivas acarreta a perda superveniente do objeto do recurso que discute sua manutenção, prejudicando o exame do mérito recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 6º, 22 e 23; CPC, art. 487, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO
o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 09 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por I. P. B. F. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência nº 0801861-29.2025.8.14.0201, na data de 16/06/2025,
manteve as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de S. S. J.
, declarando extinto o feito com resolução do mérito (ID 31445978).

Consta dos autos que as medidas protetivas foram inicialmente deferidas liminarmente em favor da ofendida, na data de 23/03/2025 (ID 31445890), em razão de alegada violência psicológica, tendo o requerido apresentado manifestação defensiva requerendo a revogação das medidas, sustentando inexistirem os fatos narrados pela requerente e negando a prática de ameaça ou qualquer violência. Após réplica da vítima e manifestação ministerial favorável à manutenção das medidas, o magistrado singular entendeu pela suficiência do acervo documental e pela desnecessidade de dilação probatória, mantendo as medidas protetivas anteriormente deferidas.

Em
razões recursais
, o apelante sustenta, em síntese, a
ausência de requisitos para a manutenção das medidas protetivas de urgência
, argumentando que a decisão recorrida se baseou exclusivamente na palavra da suposta vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios.

Aduz inexistirem elementos concretos demonstrativos de risco atual ou iminente à integridade física, psicológica ou moral da ofendida, afirmando que as alegações decorreriam de conflito familiar relacionado à guarda do filho comum, e não de violência doméstica ou de gênero. Defende, ainda, a ausência de justa causa para concessão das medidas protetivas, postulando a reforma da decisão para revogação das medidas impostas, com a extinção do feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Em sede de contrarrazões, o
dominus litis
requereu seja
negado provimento
ao recurso em tela, visto que a decisão recorrida encontra respaldo no art. 22 da Lei Maria da Penha, ressaltando o caráter protetivo e satisfativo das medidas protetivas de urgência, as quais independem de instrução probatória exauriente. Argumenta, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo quando ausentes testemunhas, sendo suficiente, quando coerente e verossímil, para justificar a manutenção das medidas protetivas.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo
.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A matéria devolvida a esta instância refere-se à insurgência do apelante contra sentença que estabilizou medidas protetivas deferidas com fundamento na Lei n. 11.340/2006, em razão de suposta prática de violência doméstica.

Contudo, a sentença recorrida determinou que
“Passados
06 (seis) meses
sem manifestação da ofendida, fica ultimada a vigência das presentes medidas protetivas, sem prejuízo de novo pedido pela vítima a qualquer tempo.”

Constata-se, assim, que
desde a prolação da antedita decisão já transcorreu aproximadamente um ano, sendo que, em consulta ao PJE – 1º grau, não se verifica manifestação superveniente da vítima, no interesse de sua prorrogação; ou do próprio magistrado, prorrogando-as, de modo que as referidas medidas já expiraram de pleno direito
.

A perda superveniente do objeto do recurso, nesse caso, torna a apelação prejudicada
, conforme a jurisprudência consolidada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE SEIS MESES FIXADO NA SENTENÇA. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que confirmou medidas protetivas de urgência fixadas por seis meses, com fundamento na Lei nº 11.340/2006, e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante pleiteia a modificação da medida de afastamento e a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o decurso integral do prazo de vigência das medidas protetivas sem notícia de descumprimento ou de reiteração da conduta, subsiste interesse recursal capaz de justificar o exame do mérito da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de seis meses para vigência das medidas protetivas fixado na sentença transcorreu integralmente sem manifestação das partes ou fato novo que justifique prorrogação.

4. O decurso do prazo fixado na decisão recorrida acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, pois a pretensão recursal já foi atingida pelo próprio lapso temporal.

5. A jurisprudência estadual e de outros tribunais reconhece que, expirado o prazo das medidas protetivas fixadas judicialmente, resta prejudicado o exame do recurso que discute sua pertinência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O decurso do prazo de vigência de medidas protetivas fixadas judicialmente, sem fatos que justifiquem prorrogação, implica perda superveniente do objeto do recurso que discute sua validade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; RITJPA, art. 133, X; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º (incluído pela Lei nº 14.550/2023).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Med Protetiva Urg nº 2753325-35.2024.8.13.0000, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 22/01/2025; TJ/PA, Apelação nº 0002982-84.2020.8.14.0045, Relª Desa. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, DJe 01/04/2025.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0805899-71.2022.8.14.0401 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 02-10-2025)

APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO FIXADO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que julgou procedente o pedido para confirmar a aplicação de medidas protetivas de urgência, fixadas por seis (6) meses. Inconformada, a defesa pleiteia a revogação das medidas, sustentando ausência de fundamentos para sua manutenção. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso, com retorno dos autos ao d. Juízo a quo para oitiva da vítima e reanálise da medida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os fundamentos que justificam a manutenção das medidas protetivas impostas ao apelante, após o decurso do prazo fixado na decisão originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado o esgotamento do prazo de vigência das medidas protetivas, sem notícia de prorrogação, verifica-se a perda superveniente do objeto recursal. Não há controvérsia atual sobre a permanência das medidas, cabendo ao d. Juízo a quo reavaliar eventual necessidade de nova imposição, mediante provocação da parte interessada.

4. Jurisprudência pátria tem reconhecido reiteradamente a prejudicialidade de recursos que discutem medidas protetivas já expiradas: “Esgotado o prazo de validade das medidas protetivas concedidas pelo magistrado, deve ser reconhecida a perda de objeto do recurso em que se discute a sua pertinência” ([TJ-MG], Apelação Criminal 0007599-43.2021.8.13.0607/MG, Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, j. 25.01.2023); “Decorrido o prazo de vigência estabelecido quando do deferimento das medidas protetivas, sem prorrogação, houve a perda do objeto da impetração” ([TJ-RS], Habeas Corpus Criminal 5196327-51.2022.8.21.7000, Rel. Des. José Ricardo Coutinho Silva, j. 10.11.2022).

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316, parágrafo único; Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Criminal 0007599-43.2021.8.13.0607/MG, Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, j. 25.01.2023; TJ-MG, Apelação Criminal 0004528-20.2020.8.13.0073/MG, Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, j. 19.04.2023; TJ-RS, Habeas Corpus Criminal 5196327-51.2022.8.21.7000, Rel. Des. José Ricardo Coutinho Silva, j. 10.11.2022.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0819752-16.2023.8.14.0401 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 26-05-2025)

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, ante a
perda superveniente de objeto
, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 09 de junho de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2026